Tribunal: TJMT
Processo: 0000003-09.2004.8.11.0106
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000003-09.2004.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (EMBARGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (EMBARGANTE), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (REPRESENTANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (EMBARGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (EMBARGANTE), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ANTENOR ACOLHIDOS EM PARTE. EMBARGOS KPM REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CÍVEL
. AÇÃO CUMULADA COM PEDIDOS DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE EM CADA PRETENSÃO AUTÔNOMA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
PRIMEIRO
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
. SEGUNDO EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que, em
novo
julgamento

por
determinação do STJ, reconheceu omissões e contradições em julgamento anterior e deu parcial provimento à Apelação do autor, declarando a inexistência de dívida decorrente da aquisição de fungicidas ineficazes e condenando a ré ao pagamento de danos materiais e morais, com arbitramento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão quanto à base de cálculo e ao percentual dos honorários advocatícios diante da cumulação de pedidos e do conteúdo econômico obtido; (
ii
) avaliar a
existência de omissão, obscuridade ou contradição quanto à correção do valor da causa, à incidência do Código de Defesa do Consumidor e ao prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. E
m ações com cumulação de pedidos declaratórios e condenatórios, os honorários advocatícios devem ser fixados com base em critérios autônomos, considerando o proveito econômico individual de cada pretensão.

4. A majoração do percentual dos honorários para 15% justifica-se em razão da complexidade da demanda, do zelo profissional demonstrado e da longa duração do processo, que tramita há mais de 20 anos.

5. N
ão se constatam
demais vícios
, tendo o acórdão enfrentado, de forma suficiente e coerente, as teses relativas ao valor da causa, à aplicação do CDC e aos dispositivos legais mencionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Primeiro
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.
Segundo
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Em ações cumuladas com pedidos declaratórios e condenatórios, os honorários advocatícios devem ser fixados com base em critérios autônomos, observando o proveito econômico correspondente a cada pretensão, sendo admissível a majoração do percentual quando demonstrados a complexidade da causa, o zelo profissional e a longa duração do processo.

2. Não configura omissão, obscuridade ou contradição a decisão que enfrenta adequadamente as teses jurídicas relevantes, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 2o; 489, § 1o, IV; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
no 2.184.709/GO, rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3a Turma, j. 24.02.2025,
DJe
05.03.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.575.034/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 04.11.2024,
DJe
06.11.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.175.102, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 20.03.2023,
DJe
22.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Trata
m
-se
de

dois

Embargos de Declaração opostos por
ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR e KPM EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕ
ES
LTDA.
em face do acórdão
de
id.
263874255

que
,
acolhendo determinação do Superior Tribunal de Justiça
(id. 241583182)
, procedeu ao
julgamento
d
os Embargos anteriores
, reconhecendo a existência de omissões e contradições no voto originário e dando parcial provimento ao
R
ecurso
de Apelação
do autor.

O acórdão embargado declarou a inexistência da dívida referente à aquisição de fungicidas (que teriam se revelado ineficientes no combate à ferrugem asiática), bem como condenou a ré ao pagamento de danos materiais
a serem apurados em liquidação,
e
danos
morais
no valor de R$ 15.000,00
, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nos Embargos opostos por
ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR
, alega-se
omissão
quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, defendendo que, diante do conteúdo econômico concreto da demanda (que envolveu tanto pedido declaratório quanto indenizatório), o arbitramento da verba honorária deveria incidir sobre o
proveito econômico obtido
e não sobre o valor da causa. Ademais, postula a
majoração do percentual fixado

para 2
0%
sobre o valor do proveito econômico obtido
, em razão da complexidade e a longa duração do processo
, que tramita há 20 anos
.
Nesses termos,
reque
r
o acolhime
nto dos Embargos para sanar o ví
cio
e alterar a base de cálculo e o percentual dos honorários
(id.
265912288
).

Por sua vez, a
embarga
nte
KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
.
, sustenta
obscuridades e contradições
quanto a
s
questões não enfre
ntadas pelo acórdão, a saber: (a
) necessidade de correção do valor da causa; (
b
) aplicação do Código de Defesa do Consumidor; e
(c
) ausência de manifestação sobre violação a dispositivos legais, com vistas ao
prequestionamento
para fins de interposição de recurso especial.

Nesses termos,
reque
r
o acolhime
nto dos Embargos para sanar o
s
ví
cio
s
e
prequestionar
os conteúdos abordados

(id.
265950296
).

Nas contrarrazões ao
primeiro E
mbargos
, a embargada
KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
.

defende
a sua rejeição (id.
269649265
)

Nas contrarrazões ao
segundo
Embargos
,
o
embargad
o

ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

defende a sua rejeição
, diante d
a
ocorrência de preclusão quanto à discussão sobre valor da causa e aplicação do CDC (id. 269649265).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

O
s
dois

Embargos de Declaração
busca
m

sanar
supostas

omissões, obscuridades e contradições no acórdão proferido em
novo
julgamento
de Embargos anteriores
,
ao
d
ar
parcial provimento ao
R
ecurso
de Apelação
do autor.

Nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração
têm função corretiva
, destinando-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
no julgado. No entanto,
não se prestam ao reexame do mérito da decisão
, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
" (
AgInt
no
AREsp
2.175.102, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023,
DJe
de 22/3/2023).

Assim, passo a análise dos dois Embargos
de Declaração
separadamente.

I – DOS EMBARGOS OPOSTOS POR
ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

Pretende o primeiro embargante sanar o vício do acórdão para
alterar a base de cálculo e o percentual dos honorários
advocatícios arbitrados em
10% sobre o valor atualizado da causa
.

O acordão embargado
declar
ou
a inexistência da dívida referente a aquisição de fungicidas
e conden
ou
a
ré
ao pagamento de danos
materiais e
morais, arbitr
ando o
s
honorários advocatícios
em 10%

sobre o valor atualizado da causa
. O valor da causa foi
fixad
o
no
julgamento
da Apelação
como sendo R$. 3.115.040,62
(id.
106458529
)
.

Contudo,
conforme jurisprudência pacificada pelo
Superior Tribunal de Justiça
, nos casos de
cumulação de pedidos declaratório e condenatório
, como ocorre na presente ação (inexistência de débito, indenização por danos materiais e morais), os
honorários advocatícios devem observar bases de cálculo autônomas
.

Veja-se
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA. DÉBITO. PEDIDO INDENIZATÓRIO. PEDIDOS. CUMULAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. PRETENSÕES AUTÔNOMAS. PROVIMENTO.

1. De acordo com a orientação jurisprudencial sedimentada no STJ, havendo cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre as respectivas bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma. Precedentes.

2. Segundo entendimento consolidado, o arbitramento dos honorários advocatícios deve seguir a regra geral estabelecida no art. 85, § 2o, do CPC, de acordo com a ordem de preferência nele estabelecida.

Nas causas em que houver condenação, este é o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando o parâmetro legal entre 10%
a
20%; nas causas em que não houver condenação, deve o magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico aferido e, não sendo possível mensurar o
proveito econômico, sendo ele inestimável ou irrisório, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o valor da causa. Precedente.

3. No caso, tendo havido o provimento dos pedidos condenatório e declaratório, a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a base de cálculo aplicável a cada uma das pretensões autônomas.

4. Recurso especial conhecido e provido.

(
REsp
n. 2.184.709/GO, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

E, como é sabido,"
oarbitramento dos honorários advocatícios deve seguir a regra geral estabelecida no art. 85, § 2o, do CPC, de acordo com a ordem de preferência nele estabelecida, a saber: 1o) nas causas em que houver condenação, este é o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando o parâmetro legal entre 10% a 20%; 2o) nas causas em que não houver condenação, deve o magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico aferido; e 3o) não sendo possível mensurar o proveito econômico, sendo ele inestimável ou irrisório, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o valor da causa
"(
AgInt
no
AREsp
n. 2.575.034/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
em 4/11/2024,
DJe
de 6/11/2024).

No presente caso,
observo
que
o acórdão
embargad
o

reconheceu a inexistência de dívida
(provento econômico claro e mensurável) e
condenou a embargada ao pagamento de danos materiais e morais
, circunstâncias que tornam aplicável o critério supracitado.

Assim, a omissão deve ser sanada
, a fim de
determinar que os honorários advocatícios sejam fixados nos seguintes termos
:

(a)
15% sobre o valor da condenação
(danos materiais
, a serem apurados em liquidação
e danos morais de
R$ 15.000,00);
e,

(b)
15% sobre o valor correspondente à dívida declarada inexistente
, como base de cálculo do proveito econômico obtido.

A majoração do percentual de 10% para
15%
se justifica pela complexidade da lide, o grau de zelo profissional demonstrado e a
longevidade do feito, que tramita há mais de 20 anos, demandando inúmeras manifestações judiciais e recursos, inclusive perante o STJ.

D
essa forma
, impõe-se o acolhimento dos
primeiros

E
mbargos de declaração, com efeitos infringentes,
sanando a
omissão
no acórdão embargado
.

II – DOS EMBARGOS OPOSTOS POR
KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
.

A
segunda
embargante alega
contradição e obscuridade
quanto a suposta irregularidade no valor da causa, bem como quanto à ausência de manifestação sobre dispositivos legais e princípios constitucionais, com finalidade expressa de
prequestionamento
.

Contudo, da leitura atenta do acórdão embargado, não se constata a alegada
contradição ou obscuridade
. A decisão examinou detalhadamente as teses relevantes, inclusive aquelas relacionadas
ao Código de Defesa do Consumidor,
à prova pericial, ao nexo de causalidade e à responsabilidade da
ré
, além de reconhecer a preclusão
pro

judicato
quanto à alteração do valor da causa, conforme já decidido em sede própria.

Os fundamentos apresentados foram suficientes para o deslinde da controvérsia, atendendo aos ditames do art. 489, §1o, IV, do CPC. A alegação da embargante revela mero inconformismo com o desfecho da decisão, o que não s
e coaduna com a finalidade dos Embargos de D
eclaração,
cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado
de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema
339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 12/12/2024).

Assim, considerando que os
E
mbargos de
D
eclaração se destinam exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e após acurada análise, nenhum dos vícios mencionados foram identificados.

Quanto ao
prequestionamento
, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração opostos por
ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR
, com efeitos infringentes,
para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em
15% sobre
: (a)
o valor da condenação
(
danos materiais
, a serem liquida
dos,
e danos morais
); e (b)
valor correspondente à dívida declarada inexistente
, nos termos do art. 85, §2o, do CPC
.

REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025